Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700629-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE MAURICIO MONTEIRO APELADO: SILVIA GUZ, EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME, ESLY REGINA SOUZA DE CARVALHO D E S P A C H O Em atenção ao contido na petição de ID 19405390, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator